Tribunal: TJPA
Processo: 0801436-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801436-96.2020.8.14.0000
PACIENTE: PATRIK WASHINGTON MARQUES BELO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE, PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
TRAFICO DE DROGAS: INQUÉRITO POLICIAL - EXCESSO DE PRAZO – PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO ENCERRADO, APÓS A IMPETRAÇÃO -
JULGAMENTO PREJUDICADO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
- PERDA DE OBJETO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos
Senhores
Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda de objeto,
nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
PATRICK WASHINGTON MARQUES BELO
, indicando como coator o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre
,
aduzindo o impetrante, em resumo, que o paciente foi preso preventivamente no dia 17.01.2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 -
Proc. nº
0000325-14.2020.8.14.0032
-, e, desde a Audiência de Custódia
até a data de 19.02.2020, ainda não foi concluído o procedimento investigatório, ou seja, ainda não foram encerradas as investigações e nem se quer foi protocolado pedido de prorrogação de prazo para conclusão do inquérito
, daí o constrangimento ilegal por
excesso de prazo
.
Pede ao final, a concessão da ordem, nos termos requeridos
.

Os autos foram distribuídos no Plantão (fls. 54-ID Num
2766760); e, no expediente normal, o Des. Mairton Carneiro vislumbrou minha prevenção
(fls. 56-ID Num
2770998), a qual aceitei
(fls. 58-ID Num
2781011); assim como
prestadas as informações de estilo (fls. 53/69-ID Num
2666101
), indeferi a liminar
(fls. 68-ID Num
2805604)
, com a Procuradora de Justiça DULCELINDA LOBATO PANTOJA opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

Como visto, o inconformismo propriamente dito é contra o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, cuja prisão do paciente ocorreu no dia 17.01.2020, face a prática de tráfico de drogas.

No dia 19.02.2020 – Plenário Virtual -, foi julgado o HABEAS CORPUS nº
0800482-50.2020.814.0000, de minha relatoria e impetrado em prol do paciente, denegado à unanimidade pela Seção de Direito Penal, no qual foi reconhecida a legalidade da prisão, uma vez que a decisão que impôs o confinamento contem fundamentação idônea.

Então, atento tão somente a irresignação do paciente, no caso o
excesso de prazo
, e,
segundo consta dos autos e dos informes do Juízo impetrado (fls. 53/69-ID Num
2666101
), no dia 17.02.2020,
já com o inquérito policial encerrado
, foi, determinada a imediata vista ao Ministério Público, em 02.03.2020, restando, portanto, prejudicada a análise do inconformismo.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no HABEAS CORPUS

(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia
27.02.2020
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

JULGAMENTO

PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
18
de
março
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 23/03/2020